Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707016-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUAN LEVI ARAUJO FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO A DETENTO. ART. 41, X, DA LEP. POSTULANTE AMIGA. CADASTRO COMO VISITANTE DE OUTRO INTERNO. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA PORTARIA VEP 08/2016 E PORTARIA SEAPE 199/2022. 1. É direito do preso, dentre outros, a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados (art. 41, inciso X, da Lei no 7.210/1984), bem como lhe é assegurado a assistência de sua família (art. 5o, inciso LXIII da Constituição). 1.1. As regras em questão buscam garantir ao apenado e ao preso provisório a manutenção, com as restrições próprias do cumprimento da pena ou do recolhimento cautelar, do contato com o mundo exterior à prisão, preservando, assim, os vínculos afetivos e as relações familiares. 2. O direito do preso em ser visitado não é absoluto, devendo, na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto” (cf. AgRg no AREsp n. 1.604.272/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 25/5/2020). 2.1. É permitida a autoridade prisional a imposição de regras restritivas de visitação, limitando-a a determinadas pessoas com grau maior de intimidade com o preso, tais como seus familiares mais próximos, como genitores, irmãos, filhos e cônjuge/companheiro, tal como feito pelas Portaria VEP no. 08/2016 e Portaria SEAPE no. 199/2022. 3. Tratando-se de pedido de visitação formulado por amiga de detento – a qual já é cadastrada no sistema como visita de outro interno, mostra-se acertada a decisão oriunda da Vara de Execução Penal, pois tal restrição objetiva dificultar o uso dessas visitas pelas organizações criminosas, em prejuízo da própria ressocialização do preso e prevenindo-se a ocorrência de problemas no âmbito da própria administração penitenciária. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984 e 1o do Código Penal, ao rejeitar o pedido de visitas da sua amiga, que se encontra cadastrada no sistema para visita de outro interno. Articula afronta aos direitos à ressocialização e à assistência da família e ao princípio da legalidade. Destaca a ausência de motivação concreta que obste a referida visita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984 e 1o do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS DA COMPANHEIRA DO PRESO. NEGATIVA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO IMPROVIDO. 1- ...] O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. [...](AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.) 2- No caso, não há ainda indícios concretos de que o preso, companheiro da recorrente, não represente perigo à segurança da unidade prisional, uma vez que cometeu crime de estupro contra sua filha, que não é, portanto, sua desconhecida, bem como há medida protetiva em pleno vigor, requerida pela filha e estendida a seus familiares, constituindo, assim, uma das exceções legais do direito de visita. 3- Além disso, os princípios da ressocialização da pena e da dignidade da pessoa humana não se sobrepõem ao princípio da segurança da unidade prisional, sobretudo porque este atinge maior número de pessoas, comparado ao direito individual do preso e da sua companheira. 4 - Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 787.519/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022). (g.n). No mesmo sentido, destacam-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no AREsp 2.406.536 (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 6/9/2023) e no AREsp n. 2.433.588/SP (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/3/2024). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e a análise de lei local (Portaria SEAPE 199/2022), providências vedadas pelos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028